Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGOS 1.196 E 1.228 DO CÓDIGO CIVIL E 560 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (artigos 1.196 e 1.228, Código Civil).

2. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticado pela parte ré, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse.

3. Restando evidenciados nos autos o exercício da posse pela parte autora/apelada, o esbulho praticado pela parte ré/apelante, bem como os demais requisitos exigidos pela lei processual civil, a manutenção da sentença de procedência do pleito autoral de reintegração de posse é medida impositiva.

4. Apelação cível conhecida e não provida.